Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-62.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708201-62.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA CORREIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Recurso de Apelação (id. 71754302) interposto contra a sentença (id. 71754300) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, em ação submetida ao procedimento comum, na qual se alega irregularidades relativas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) com pedido de reparação por danos materiais ajuizada por MARIA DE FÁTIMA CORREIA CORREIA /apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. O juiz de origem, dentre os fundamentos que embasaram a sua decisão consignou que (id. 71754300) : "A controvérsia jurídica analisada nos autos não configura relação de consumo, visto que o Banco do Brasil, no caso específico, desempenha a função de depositário dos valores aportados pelo empregador da parte autora em cumprimento à legislação, sem se enquadrar como fornecedor de produtos ou serviços disponíveis no mercado de consumo. Dessa forma, a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é inaplicável à situação. Nesse caso, a distribuição do ônus da prova deve seguir a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil, conforme o artigo 373, inciso I, cabendo à parte autora, demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado." A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, todos de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e seguintes do CPC. A questão em discussão consiste em saber a qual das partes incumbe o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos efetivamente realizados ao titular da conta. A controvérsia foi cadastrada como Tema 1.300 no sistema de precedentes do STJ, e, diante da afetação, a qual visa uniformizar o entendimento sobre o tema em âmbito nacional, considerando-se sua multiplicidade e relevância, a Primeira Seção determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, em trâmite no território nacional. É manifesto que a controvérsia em análise nestes autos se insere na temática objeto do Tema 1.300, uma vez que a discussão central versa sobre a regularidade dos índices aplicados pelo Banco do Brasil nas contas PASEP, questão que está diretamente relacionada ao ônus probatório para demonstração da correção dos lançamentos realizados. Em atenção ao princípio do contraditório (art. 10 do CPC), intimem-se as partes para se manifestarem sobre a eventual suspensão. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 10 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital